Tribunal: TJDFT
Processo: 0727409-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANEJO DE APELAÇÃO DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO PELA PARTE EXECUTADA. JULGAMENTO. CABIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA. ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC/15. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Tendo sido julgada a Apelação que mantém integralmente a sentença, é cabível o cumprimento de sentença provisório movido para reaver o pagamento dos honorários sucumbenciais.
2. Eventuais embargos de declaração opostos na origem não terão efeito suspensivo, razão pela qual não se vislumbra impedimento para que o cumprimento provisório do julgado prossiga, observadas as disposições legais pertinentes.
3. Contudo, haja vista que o cumprimento provisório de sentença foi movido de forma açodada pela Agravada, pois somente a partir do julgamento da Apelação teria cabimento o procedimento, nos termos do art. 520 do CPC/15, evidencia-se indevida a imediata incidência do art. 523, § 1o, do CPC/15, a impor nova intimação da Executada para pagamento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.